Tribunal: STF
Processo: HC 182671
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO JURIDICAMENTE: QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carina da Silva Araújo, advogada, em benefício de Wellington da Silva Moda, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.2.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 532.096:
    “(...) o paciente foi condenado, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, por ter sido surpreendido com 215g (duzentos e quinze gramas) de maconha, além de ‘armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão [...]’ (e-STJ fl. 99).
    Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa.
    Em sessão de julgamento realizada em 8 de agosto de 2019, os desembargadores integrantes da 6ª Câmara Criminal negaram provimento ao recurso.
    O acórdão foi assim ementado (e-STJ fl. 51):
    TRÁFICO DE DROGAS laudo pericial e auto de exibição que comprovam a presença do elemento ativo, indicando que a substância apreendida é entorpecente.
    TRÁFICO DE DROGAS negativa do réu depoimento policial confirmando a localização de droga e a confissão informal do réu validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
    TIPO SUBJETIVO quantidade de droga incomum para usuário material utilizado na confecção de porções individuais – droga confeccionada em porções individuais réu que fugiu ao avistar a viatura policial.
    PENAS base no mínimo quantidade expressiva de droga mantença, ausente recurso ministerial segunda fase menoridade pena que não pode ficar aquém do mínimo terceira fase aplicação do redutor impossibilidade reprimenda mantida.
    REGIME fechado gravidade da conduta e circunstâncias judiciais desfavoráveis substituição impossibilidade - improvimento ao recurso.
    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa que, ‘tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, é de se reconhecer o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da minorante, razão pela qual a dosimetria da sua pena deve ser refeita’ (e-STJ fl. 5).
    Alega, ainda, a ausência de fundamentos suficientes para a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao paciente.
    Aduz, para tanto, que ‘não há motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso e não reconhecer o privilégio do § 4º da art. 33. A gravidade em abstrato do fato não é justificativa legítima, especialmente diante da primariedade da paciente, reconhecida com a valoração positiva das circunstâncias judiciais’ (e-STJ fl. 34).
    Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos”.
    Ao denegar a ordem, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ser inaplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por se dedicar a atividade criminosa, premissa que, para ser afastada, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, e adequado o regime inicial fechado em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados por decisão monocrática proferida em 28.2.2020.
    2. A impetrante afirma, no presente habeas corpus, que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime inicial fechado.
    Sustenta ser aplicável à espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “considerando que Paciente quando dos fatos tinha apenas 18 anos, não ostentava e não ostenta antecedentes, não era e não é reincidente, não tem vida pregressa que o desabone, tem ocupação lícita, estuda, reside com os pais em moradia própria, não é integrante de organização criminosa e nem de se dedica a atividades criminosas, não tem o crime como sendo atividade habitual, a droga em questão, não foi apreendida com o Paciente, e sim em um pasto onde o Paciente e mais três pessoas se encontravam conversando, a quantidade apreendida da droga que estava lançada no chão do pasto não se trata de grande quantidade, pois era 215,00 gramas de maconha, e este peso está longe de ser grande quantidade”.
    Afirma que “não existem provas nos autos fidedignas e incontroversas que coloque o Paciente em meio a organização criminosa ou associação ou que se repute traficante habitual, tudo são MERAS SUPOSIÇÕES dos Nobres Julgadores, induzidas pelo órgão acusador (…)
    Ao contrário do mencionado no acórdão de segundo grau, a defesa se conforta em sedimentar a boa índole do paciente com a ficha de antecedentes criminais NADA CONSTA. A vida pregressa do Paciente está mais do que provada que foi pautada na moralidade que se espera de um ser humano”.
    Assevera que, “apesar de reconhecer a primariedade e bons antecedentes do Paciente, as instâncias ordinárias não expuseram motivação plausível para fixar regime mais severo e não aplicar o redutor, o que torna certa a falta de fundamentos para o recrudescimento do regime prisional.
    Embora o paciente seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, teve como pena imposta pelo art. 33 da Lei 11.343/06 de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, em regime fechado (…).
    Considerando a primariedade do Paciente, a valoração positiva das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, é de se constatar a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na definição do regime inicial de cumprimento, tão logo que reconhecido privilégio à ser aplicado em patamar máximo de redução”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) LIMINARMENTE seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus em sede de liminar, em favor de WELLINGTON DA SILVA MODA, para mantê-lo solto (liberdade), até o julgamento final deste writ, promovendo a devida comunicação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0000456-92.2018.8.26.0559 da 6ª Câmara Criminal.
    (…) E no mérito, nem que seja de ‘ofício’, conceda a ordem ao Paciente, para incidir em sua condenação a causa de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da lei 11.343/06, em seu grau máximo (2/3), uma vez atendidos os requisitos legais e ainda, como demonstrado, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente para lograr êxito na concessão do benefício.
    (…) d) Aplicando o redutor, que seja concedido ao Paciente, conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, senão que seja lhe atribuído regime aberto, considerando que o mesmo já ficou preso preventivamente por 01 ano”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 532.096, confirmada por decisão monocrática com a rejeição de embargos de declaração.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente, “porque, segundo narra a denúncia, no dia 05 de abril de 2018, por volta das 18:20 horas, na Rua Maria Isabel Pereira, nº 23, Jardim Juliana, nesta cidade e comarca, o acusado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de comercialização a terceiros, 48 porções de maconha, pesando 215,100 gramas, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, listada na Portaria nº 344/98 do SUS/MS”.
    6. Em 6.8.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial aberto, e quinhentos dias-multa. Foi mantida a prisão cautelar do paciente decretada no curso do processo.
    Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
    “(...) Embora o acusado seja primário, de bons antecedentes e sem notícia de que integre organização criminosa, considero a quantidade de droga apreendida para deixar de aplicar o disposto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o legislador, ao editar a nova lei de drogas, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato, aquele de pequena expressão, conhecido como ‘traficante de primeira viagem’, como se pode classificar aquele que possui ‘estoque’ diminuto para negociar durante curto período e, em regra, suprir o próprio vício. Portanto, para esse tipo de traficante é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão, ou ainda, quantidade e variedade de drogas apreendidas. Logo, no caso em tela, tendo o acusado sido surpreendido com grande quantidade de entorpecentes (duzentos e quinze gramas), além de petrechos, inviável a aplicação do redutor”.
    Ao fixar o regime inicial fechado, o juízo de origem afirmou:
    “(...) como já decidido, a ‘qualidade repulsiva do delito de tráfico não se coaduna com a fixação de mais benéfico regime prisional. São certos o potencial de desagregação familiar e as consequências e prejuízos nefastos para a Sociedade, o que evidencia personalidade desvirtuada e conduta totalmente dissociada dos mais comezinhos padrões de moralidade, a revelar acentuada culpabilidade, tornando necessária, à reprovação e à prevenção de práticas que tais, severa segregação’”.
    7. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000456-92.2018.8.26.0559, à qual, em 8.8.2019, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação para manter a sentença condenatória, reafirmando a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a imposição do regime inicial fechado.
    Consta desse julgado:
    “(...) A quantidade, incomum com a figura do usuário (215,1g de maconha); a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo; a apreensão de faca e de rolos de papel filme, utilizados na confecção de porções individuais; a declaração informal de que a droga se destinava ao tráfico; a tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura policial, dão a necessária certeza de que a droga se destina ao tráfico ilícito. (…)
    A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes.
    Portanto, a grande quantidade, indicativa de profissionalização, demonstra que o acusado se dedica a atividades criminosas e, obsta a aplicação do redutor no presente caso. (…)
    Dessa forma, mantem-se a pena final do réu em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
    Ante o quantum apenado, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    O regime fechado impõe-se. Observo que foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes. Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um elevado número de pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, visto o maior ataque ao bem jurídico. Portanto, demonstrou periculosidade e culpabilidade acima da média, de forma que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal”.
    8. Ao manter esse julgado, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito; é que, apesar da primariedade do agente, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias fáticas da apreensão, bem como a falta de comprovação de exercício de ocupação lícita, deixaram claro que o paciente não se tratava de mero traficante ocasional, ao contrário, denotam a sua habitualidade no comércio ilícito. Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias excluíram a possibilidade de aplicação do pretendido redutor.
    Por outro lado, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus (…).
    É importante observar que o Tribunal de origem manteve a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena (…).
    Pontuo que tal entendimento não afronta a firme compreensão desta Corte Superior de Justiça de que a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar o indeferimento da substituição das penas e o recrudescimento do regime prisional (…).
    Mantida a reprimenda, fica prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por substitutiva de direitos”.
    Para afastar a constatação do juízo de origem e do Tribunal estadual de dedicar-se o paciente a atividade criminosa, o Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que ‘a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas’. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017).
    9. Quanto ao regime prisional, embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).
    10. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente, não se há cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ausência de atendimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora